Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711109-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ROMULO SOUSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, tal pleito não restou provido, vez que, consoante depreende-se dos demonstrativos atuariais, nota-se que o plano de equacionamento do déficit vem apresentando resultados positivos, especialmente em razão da cobrança de contribuição extraordinária dos participantes, assistidos e patrocinador, tendo inclusive reduzido o déficit passivo no ano de 2018. 3.1. Ademais, em que pese a recorrente possuir déficit atuarial, tal fato, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 4.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 5. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 5.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional. 6. Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda. 7. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da parte autora/agravante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 7.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima terceira, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do agravado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios contratuais. 7.2. Portanto, encontra-se escorreita a r. decisão que determinou a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais do título. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, 24 da Lei 8.906/1994 e 35 do Código de Ética da OAB, argumentando que os contratos de empréstimos possuem cláusulas penais a serem aplicadas aos contratantes que estiverem em situação de inadimplência, os quais têm que arcar com o valor das custas judiciais, de multa por mora e dos honorários advocatícios contratuais, pré-fixados, que não se confundem com os honorários de sucumbência. Defende assim, que não tem que arcar com ônus que o recorrido deu causa, uma vez que os honorários contratuais são verbas rescisórias, razão pela qual, o recorrido deve arcar com 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios contratuais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB-DF 35.337. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a natureza protelatória do recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, 24 da Lei 8.906/1994 e 35 do Código de Ética da OAB, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Compulsando aos autos verifico que a cláusula décima terceira do contrato de mútuo firmado, prevê, em seu parágrafo terceiro, o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada, a título de honorários advocatícios (Id. 56253170 – p. 5 dos autos de origem). Ocorre que, tal cláusula deve ser lida à luz dos dispositivos do Código Civil supracitados, sendo, assim, a referida previsão contratual só se mostra cabível nos casos de atuação do advogado na fase extrajudicial. No caso em apreço, contudo, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da parte autora/agravante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento” (ID 18755273). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECOTE DO VALOR EXEQUENDO ANTE O FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a Corte de origem, após a análise das circunstâncias específicas da causa, concluiu pela existência de elementos suficientes para considerar extinta a relação jurídica estabelecida entre as partes. Além disso, o acórdão recorrido consignou que, a despeito da previsão contratual para cobrança de honorários advocatícios eventualmente devidos em razão da mora do locatário, não houve comprovação da prestação dos serviços, na medida das obrigações contratuais convencionadas. Infirmar as referidas conclusões exigiria o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1528452/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de suposto recurso de natureza protelatória, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB-DF 35.337. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025